Tribunal: TJBA
Processo: 8050611-97.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050611-97.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MIRIA CRISTINA PEREIRA FAGUNDES Advogado(s): POLYANA DE OLIVEIRA QUEIROZ IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Os contracheques juntados demonstram a necessidade de obtenção do beneficio. PRELIMINAR DE INADEQUEVAÇÃO DA VIA ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA PARA COBRANÇA. Em verdade, o remédio constitucional visa garantir o direito a implementação da mudança de carga horária. DOCENTE. UEFS. ALTERAÇÃO CARGA HORÁRIA. 40 (QUARENTA) HORAS. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SILENCIO DA ADMINISTRAÇÃO. FERIMENTO A DIREITO LIQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO TJBA.O pleito da impetrante encontra amparo em norma estadual, e sujeita-se, apenas, à adequação ao plano departamental e aprovação pelo Departamento e homologação pelo Reitor. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8050611-97.2023.8.05.0000, tendo como Impetrante MIRIA CRISTINA PEREIRA FAGUNDES e Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA–SAEB e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA vindicada para determinar à autoridade coatora que conceda a alteração do regime de trabalhado da impetrante de 40 horas para dedicação exclusiva., pelas razões explicitadas abaixo. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES Juiz Substituto de 2º Grau – Relator